Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724050-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO, RAILSSON PEREIRA MARIANO RECORRIDO: WER JK SAMAMBAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultado aos recorrentes TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO e RAILSSON PEREIRA MARIANO a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA